Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO PASSAGEIRO. BILHETE PROMOCIONAL. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Preliminar. Ausência de interesse de agir. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

2. A recorrida exerceu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor dentro do prazo legal, de forma que é devida a restituição integral da quantia paga, sobretudo porque a Resolução 400/2016 da ANAC, que estabelece o prazo de 24 para cancelamento do contrato sem penalidades, não deve prevalecer sobre a lei consumerista. Precedentes: acórdãos 1812848, 1795923, 1796000, 1795928 e 1780557.

2. A cláusula de não reembolso não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, notadamente porque a retenção da integral do valor pago pelas passagens, ultrapassa os limites da proporcionalidade e coloca o consumidor em excessiva desvantagem (Art. 51, inciso IV, do CDC).

3. O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; lado outro, não configurado o desvio de tempo produtivo, razão pela qual não configurados os danos morais.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido, como dispõe o art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995.